Tribunal: TJDFT
Processo: 0725787-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725787-57.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO DE CARVALHO FELIPE AGRAVADO: JOANA SOUZA FELIPE, LEONARDO SOUZA FELIPE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS ANTONIO DE CARVALHO FELIPE (autor) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Id. 49293761 dos autos principais), que, nos autos da ação intitulada por Petição de Herança (Processo n.o 0702194-63.2019.8.07.0011), indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Inconformado, o agravante interpõe o presente recurso e, em suas razões (Id.12644315 - pp. 1/5), quanto ao mérito, alega que os agravados realizaram inventário extrajudicial, mesmo possuindo o conhecimento do autor como herdeiro, excluindo-o da partilha, requerendo, na oportunidade, a gratuidade de justiça. Afirma não possuir qualquer renda, justificando, em seu entender, a inexistência de cartão de crédito ou conta bancária para fazer constar nos autos. Quanto à contratação de advogado, diz não haver despendido qualquer quantia, sendo acertados honorários a serem vertidos ao final da demanda, caso seja julgado procedente seu pedido. Assevera que não é beneficiado nem mesmo com o amparo continuado aos maiores de sessenta e cinco anos, fornecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, bem como nunca declarou imposto sobre a renda, em razão de isenção, fazendo constar nos autos a respectiva declaração, invocando instrução normativa da Receita Federal do Brasil em amparo à inexistência de certidão emitida pelo órgão. Argumenta ter juntado aos autos da ação originária cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS –, Declaração de Isenção do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF –, atestado médico comprobatório de sua situação de saúde, contrato de prestação de serviços pelo advogado constituído e Declaração de Hipossuficiência Financeira, de modo a comprovar a necessidade dos benefícios da justiça gratuita. Alega não possuir condições físicas para o trabalho, nem mesmo o informal. Defende que restou demonstrado nos autos sua hipossuficiência econômica, por meio dos documentos acostados, impondo a reforma da decisão, uma vez que não possui condições de arcar com as despesas processuais. Ao final, requer o provimento do recurso, para, reformando a decisão vergastada, deferir o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Diante da ausência de pedido de efeito suspensivo, determinei apenas a intimação da parte agravada (Id. 12955020). Sem contrarrazões, uma vez que os agravados eram desconhecidos nos endereços fornecidos (Id. 13203352 – p. 1/2 e Id. 13203436 p. 1/2). Em petição de Id. 13558481 – pp. 1/3, o autor/agravante, apresenta termo aditivo ao agravo interposto, no qual informa que o juízo de origem proferiu nova decisão no Id. 52549870 dos autos principais, intimando o recorrente a atender a determinação disposta na decisão ora agravada no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito na origem. Nesse cenário, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Ademais, em razão dos AR’s sem o devido cumprimento, conforme disposto nas certidões de Id. 13203321 e Id. 13203418, requer que a citação da parte agravada seja por oficial de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer da presunção relativa da hipossuficiência, quando cotejada com os demais elementos probatórios dos autos, atinentes ao objeto e à natureza da causa, além da contratação de advogado particular, em detrimento da busca pelo patrocínio da Defensoria Pública. Fincada esta premissa, confira-se o inteiro teor da decisão agravada (Id. 49293761 dos autos principais): “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei 11.608/03. INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação.” Id. 49293761 dos autos principais) Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão vergastada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, haja vista que, em uma análise perfunctória, em especial da Carteira de Trabalho sem anotações de vínculos empregatícios (Id. 42343108 – pp. 1/26 dos autos principais), somada à Declaração de Isenção de imposto sobre a renda (Id. 42343121 dos autos principais), nota-se que o recorrente não percebe rendimento anual superior a R$ 28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos), consoante o art. 2o, da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no 1871/2019. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 5 (dias) para que a parte autora/agravante promovesse o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito na origem, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se pessoalmente a parte agravada, por oficial de justiça, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora